Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decretação e manutenção da segregação cautelar do paciente diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
2. Impõe-se a segregação cautelar se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.